Tribunal: TJPA
Processo: 0826857-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826857-78.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEX CARLOS SANDIM MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0826857-78.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE: ALEX CARLOS SANDIM MENDES.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊCIAS DO CRIME. PROCEDENTE FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDENTE ANTE MAUS ANTECEDENTES DO RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA JÁ UTILIZADO QUANDO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CPB.
BIS IN IDEM
. IMPROCEDENTE, UMA VEZ TRATANDO-SE DE RÉU MULTIRRENINCIDENTE É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DE CADA UMA DAS CONDENAÇÕES EM FASES DISTINTAS. REALIZADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. MUDANÇA DE REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

P
rocede o pedido formulado pela defesa quanto a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na medida em que o juízo
a quo,
sem justificação plausível, negativou os vetores culpabilidade e consequências do crime, merecendo reforma. Entretanto, tratando-se de réu multirreincidente, com duas condenações transitadas em julgado, perfeitamente cabível a utilização de cada uma delas em fases distintas (maus antecedentes – 1ª fase e reincidência – 2ª fase).

2.

Na segunda fase dosimétrica, realizada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

3.

Mantido o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência de se tratar de apelante multirreincidente.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ALEX CARLOS SANDIM MENDES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena, pela prática do crime de roubo simples.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela: a) reanálise da circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do crime, a fim de atender os precedentes do Superior Tribunal de Justiça; b) a diminuição da pena base ao mínimo legal; c) a aplicação da atenuante da confissão espontânea e não incidência da agravante da reincidência, tendo em vista que já utilizada para majorar a pena-base quando da análise do art. 59, do CPB, e; d) alteração do regime inicial para cumprimento da pena (ID 15033182).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15033185), seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 15176493.

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria da pena, pelo que entendo ter parcial razão, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 18033157):

(...)

O réu possui
antecedentes criminais
(ID 89302860), possuindo inclusive sentença condenatória por outro crime. Prevê a Súmula 636 STJ que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
.
”
Ademais, o entendimento do STJ é de que
“A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013.
; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pois, segundo relato da vítima em sede policial, no momento do crime o réu sumulou estar de posse de uma arma de fogo o que reduziu a defesa da vítima, para então este pudesse subtrair seus pertences;
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime

são próprias do tipo;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Concorre ao réu a agravante de reincidência, visto que como se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais, o acusado possui sentença condenatória por fato anterior ao crime aqui em epígrafe, com isso
AGRAVO a pena base em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses para pena de reclusão e 8 (oito) dias multa para a pena pecuniária.

Concorre ao réu a atenuante de confissão espontânea, com isso
ATENUO a pena em 1/6, ou seja 10 (dez) meses para a pena de reclusão e 08 (oito) dias multa para a pena pecuniária
.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

(...).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP,
considerou a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime como vetores desfavoráveis,
em razão do que acresceu a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, fixando ao final em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

No entanto, ao analisar a dosimetria acima transcrita, observo a existência de fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, constato que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante sob a justificativa de que teria simulado a posse de uma arma de fogo, a ponto de reduzir a possibilidade de defesa da vítima. Contudo, depreendo que a motivação expedida se confunde com a grave ameaça, a qual faz parte da conduta típica do crime de roubo imputado ao apelante.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada, considerando-a como neutra
.

Pertinente aos
antecedentes criminais
, após consultar à certidão acostada ao ID 15033154, em cotejo com pesquisas ao Sistema Libra e PJE, constato que o apelante é multirreincidente, na medida em que registra duas condenações, sendo que nos autos de nº 0003647-12.2014.8.14.0401, foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples, com sentença transitada em julgado no dia 15/09/2017; e, nos autos do processo de nº 0012345-08.2005.4.14.0401, condenado a pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, pela prática do crime de roubo qualificado, na modalidade tentada, com trânsito em julgado em 07/10/2011.

Portanto, tratar de apelante multirreincidente, sendo perfeitamente cabível que a condenação mais antiga (proc. 0012345-08.2005.4.14.0401) seja valorada negativamente, na primeira fase da fixação da pena-base, restando a segunda condenação para a fase seguinte.

De modo que, existindo comprovação de maus antecedentes criminais em desfavor do apelante, mantenho a negativação do vetor combatido.

Com relação às
consequências do crime
, consistem naquelas causadas pela infração penal (danos) que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, pois entendeu que “concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”. Todavia, essa fundamentação não se revela cabível pois genérica, como bem argumentou a defesa.
Sendo assim, afasto a negativação do vetor
em questão.

De modo que, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
, exacerbando -a em 08 (oito) meses de reclusão mais 01 (um) dia-multa, para a circunstância judicial desfavorável, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PERMITIDA NESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. PERÍODO DEPURADOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PERÍODO. EXTINÇÃO DA PENA OU SEU CUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável"
(AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018). Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade do aumento empregado pela instância ordinária. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) (grifei)

Na segunda fase dosimétrica
, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, assim como a incidência da agravante da reincidência (artigo 63, do CP).

Por esse motivo, entendo pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, considerando a segunda condenação imposta ao apelante, nos autos do processo nº proc. 0003647-12.2014.8.14.0401.

Conforme entendimento desta d. Corte de Justiça, é possível a compensação da atenuante, como se mostra o
decisum
abaixo transcrito.
In verbis
:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, inc. VII, do CP. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. 2)
COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ
. 3) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício. 4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804326-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifei)

De modo que, realizada a devida compensação da atenuante com a agravante, e não havendo causa de diminuição ou aumento de pena (terceira fase dosimétrica), tenho como definitiva e concreta a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há o que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o
FECHADO,

ex-vi
do artigo 33, § 2º, “a”, do CPB, pois muito embora a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, todavia por se tratar de réu multirreincidente, não existe impedimento para a imposição

de regime de cumprimento de pena mais gravoso. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma branca - art. 157, §2º, inc. VII, do CP. 1) APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. 2) COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA. Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ. 3) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. Havendo a necessidade de observar a proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, o redimensionamento da pena é medida que se impõe, de ofício.
4) MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE. Regime inicial fechado mantido em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (13) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804326-32.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023) (grifei)

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE ROUBO TENTADO – ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADES DELITIVAS – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DO QUANTUM DE PENA BASE AFERIDA – INOCORRÊNCIA - PENA BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO DA PENA EX VI SÚMULA 23 DO TJPA –
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM FACE DA REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZOU A ADOÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, § 3º DO CP
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2º E § 3º DO CP) E PAGAMENTO DE 126 DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME. I [...] III - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu o qual foi processado e ao final condenado A PENA DEFINITIVA EM 05 ANOS,04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA/ ART. 33, § 2º E § 3º DO CP) E 126 DIAS MULTA; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009993-66.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/09/2021). (grifei)

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/12/2023